Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRENTISTA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONTA CORRENTE PARA SAQUES E PAGAMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido é contraditório e possui erro material. Argumenta que, diferentemente do que consta no dispositivo do acórdão, apresentou nestes autos contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo réu e, por isso, deverias haver a condenação em honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Em conferência aos autos, é possível perceber que de fato houve apresentação de contrarrazões pelo autor/recorrido ao recurso inominado interposto pelo réu/recorrente (ID 29850590). Assim, sendo o protocolo tempestivo e tendo a peça jurídica cumprido os requisitos de admissibilidade, o não provimento do recurso inominado implica na condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Assim, deve ser modificado o tópico 13 do acórdão embargado (ID 31041240) para que passe a constar da seguinte forma: “Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)".
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para modificar o acórdão embargado e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.